Tribunal: TJBA
Processo: 8028038-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028038-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. Advogado(s): PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0113399-48.2007.8.05.0001, ao acolher embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública executada, revogou todos os atos processuais praticados a partir do despacho que determinou a sua intimação para impugnação dos cálculos da exequente, admitiu os embargos à execução, registrou a manifestação da agravante sobre esses embargos e determinou a realização de prova pericial. A agravante pleiteia o prosseguimento da execução nos termos anteriores à decisão, sem revogação de atos, o não processamento dos embargos à execução, a não realização de perícia e, subsidiariamente, a expedição de precatório relativo aos valores incontroversos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à admissão dos embargos à execução, à determinação de perícia e à expedição de precatório sobre valores incontroversos; (ii) estabelecer se houve erro material na condução do procedimento executivo como cumprimento de sentença; (iii) determinar se houve prejuízo à Fazenda Pública com a homologação dos cálculos da exequente sem análise prévia dos embargos; e (iv) avaliar se é válida a revogação dos atos decisórios praticados a partir da intimação para impugnação dos cálculos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisões que apenas admitem o processamento de embargos à execução, pois não possuem conteúdo decisório que cause gravame à parte, nos termos do art. 1.015 do CPC. 4. A determinação de realização de prova pericial constitui ato de instrução processual, insuscetível de impugnação imediata por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A ausência de requerimento no primeiro grau quanto à expedição de precatório sobre valores incontroversos inviabiliza a análise desse pedido em segundo grau, por configurar inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A condução da execução como cumprimento de sentença caracterizou erro material, tendo em vista tratar-se de execução de título extrajudicial, com prejuízo ao ente público que já havia apresentado embargos à execução. 7. A intimação da Fazenda Pública para impugnar cálculos, com posterior homologação dos valores e expedição de precatório, desconsiderou os embargos válidos já interpostos, violando o contraditório e a ampla defesa. 8. A decisão agravada restabeleceu a regularidade do processo executivo, assegurando a apreciação dos embargos à execução e o devido contraditório entre as partes, não havendo vício ou ilegalidade a ser reparada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que apenas admite o processamento dos embargos à execução ou determina a realização de prova pericial, por se tratar de atos de mero impulsionamento ou de instrução. 2. A condução de execução de título extrajudicial como cumprimento de sentença constitui erro material apto a ensejar a revogação dos atos processuais subsequentes. 3. A homologação de cálculos e expedição de precatório com base em intimação indevida à Fazenda Pública configura violação ao contraditório e à ampla defesa, quando já apresentados embargos à execução. 4. A revogação dos atos praticados com base em erro material visa restabelecer a regularidade do processo e não implica nulidade, mas correção do procedimento executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, caput e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 65.943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.10.2021 (Info 715). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028038-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, STRATURA ASFALTOS S.A. e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA